Tribunal: TJES
Processo: 5000567-15.2023.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000567-15.2023.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARA LUCIA FONSECA LAUREANO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A. e outros

RELATOR(A):

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO SEM DECISÃO SANEADORA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE SOBRE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais contra BANCO BRADESCO S.A. e PASCHOALOTTO SERVIÇOS FINANCEIROS S/A, decorrentes de alegada cobrança indevida e descumprimento de acordo de parcelamento de dívida. A sentença reconheceu a existência de relação de consumo, mas concluiu pela insuficiência de provas para demonstrar falha na prestação dos serviços ou ato ilícito por parte das rés.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de decisão saneadora e de análise do pedido de inversão do ônus da prova configurou cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se a nulidade da sentença é cabível em razão de prejuízo à ampla defesa e ao contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de decisão saneadora neste caso impede a adequada delimitação dos pontos controvertidos e a definição do ônus probatório, comprometendo a organização do processo e a instrução probatória, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. A análise do pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer antes da fase instrutória, permitindo às partes ciência plena de seus encargos processuais.

5. O julgamento antecipado da lide, sem apreciação do pedido de inversão do ônus da prova e sem decisão saneadora, configura cerceamento de defesa, especialmente em controvérsia que envolve questões fáticas, como o descumprimento de acordo de parcelamento e a comprovação de cobranças indevidas.

6. A ausência de análise do pleito de inversão do ônus da prova, requerida pela autora, viola o devido processo legal, prejudicando tanto a parte autora, que não teve oportunidade adequada de demonstrar suas alegações, quanto as rés, que não puderam direcionar sua defesa à luz de eventual redistribuição probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para análise do pedido de inversão do ônus da prova e posterior reabertura da fase instrutória.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento antecipado da lide sem apreciação do pedido de inversão do ônus da prova e sem decisão saneadora, quando a controvérsia envolve questões fáticas a serem provadas, configura cerceamento de defesa.

2. A decisão sobre inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, deve ser tomada antes da fase instrutória, assegurando às partes o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, 357, 373, §1º; CDC, art. 6º, VIII; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
:

1. STJ, REsp 1.286.273/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 08.06.2021.

2. TJ-ES, AC 0000709-81.2017.8.08.0053, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 07.10.2024.

3. TJ-RJ, APL 00267606120178190203, Rel. Des. Luiz Fernando de Andrade Pinto, j. 10.02.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, para anular a Sentença, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARA LÚCIA FONSECA LAUREANO
em face da sentença prolatada pelo D. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul/ES que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Liminar”, ajuizada contra
BANCO BRADESCO S.A.
e
PASCHOALOTTO SERVIÇOS FINANCEIROS S/A,
julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.

Contrarrazões do
BANCO BRADESCO S.A.
no ID 9762970.

Contrarrazões de
PASCHOALOTTO SERVICOS FINANCEIROS S/A
no ID 9762983

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Na origem,
MARA LÚCIA FONSECA LAUREANO
ajuíza ação de indenização por danos materiais e morais contra
BANCO BRADESCO S.A.
e
PASCHOALOTTO SERVICOS FINANCEIROS S/A
, alegando cobrança indevida em sua conta bancária. A autora relata que, ao aceitar uma proposta de parcelamento de dívida do cartão de crédito em nove parcelas, o Banco Bradesco reteve o valor integral de seu pagamento mensal, violando o acordo firmado com a empresa de cobrança, o que comprometeu seu sustento e o de sua família. Apesar de diversos contatos com as rés, incluindo ouvidorias e gerente de agência, a situação não foi resolvida. A autora sustenta que a conduta das rés causou prejuízo patrimonial e emocional significativo, impedindo-a de honrar outras obrigações financeiras.

Aduz que a responsabilidade solidária das rés decorre da relação de consumo e da má prestação de serviços, invocando o Código de Defesa do Consumidor. Requereu, em caráter liminar, a suspensão das cobranças indevidas, e, ao final, a condenação das rés ao pagamento de R$ 1.712,77 em dobro pelos danos materiais e R$ 15.000,00 a título de danos morais. Pleiteou ainda a inversão do ônus da prova, a gratuidade da justiça e a apresentação de gravações das interações com as rés, além das custas processuais e honorários advocatícios.

Na sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul/ES, foram julgados improcedentes os pedidos formulados por Mara Lúcia Fonseca Laureano em face do Banco Bradesco S.A. e Paschoalotto Serviços Financeiros S/A.

O magistrado rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Paschoalotto, reconhecendo a existência de relação de consumo entre as partes.
Contudo, no mérito, concluiu que não foram apresentados elementos probatórios suficientes para demonstrar o vício de consentimento no acordo de parcelamento ou a falha na prestação dos serviços.
Não se verificou, portanto, ato ilícito por parte das rés que justificasse a reparação pleiteada.

Quanto aos danos morais, o juiz entendeu que não houve lesão a bem jurídico protegido nem comprovação de abalo significativo à esfera íntima da autora. Por essas razões, todos os pedidos foram julgados improcedentes, e a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

No recurso de apelação,
MARA LÚCIA FONSECA LAUREANO
pleiteia a reforma da sentença. A apelante argumenta que a decisão desconsiderou provas de cobrança indevida, prejuízos financeiros e o descumprimento do acordo de parcelamento da dívida, firmado em nove parcelas de R$ 273,91. Apesar de ter pago a primeira parcela, o Banco Bradesco reteve integralmente o valor de seu salário, o que causou dificuldades financeiras e emocionais à apelante.

Alega ainda que a sentença ignorou pedidos essenciais, como a inversão do ônus da prova e a apresentação das gravações telefônicas que comprovariam o acordo,
além de não reconhecer a hipossuficiência da consumidora na relação contratual. Defende a responsabilidade solidária das rés pela má prestação de serviços, com base no Código de Defesa do Consumidor, ressaltando o direito à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente e à reparação pelos danos morais sofridos.

A apelante requer a reforma integral da sentença, com a procedência dos pedidos iniciais para condenar as apeladas ao pagamento de R$ 1.712,77 em dobro pelos danos materiais e R$ 15.000,00 pelos danos morais, além da manutenção da gratuidade de justiça e condenação das rés nos honorários advocatícios sucumbenciais.

De plano, antecipo que
entendo pela configuração do cerceamento de defesa
no presente caso.

Depreende-se dos autos que a sentença foi prolatada sem a prévia decisão saneadora, ainda que o magistrado de primeiro grau tenha afirmado, na audiência de ID 9762934, que proferiria decisão saneadora após a apresentação da Réplica, a qual foi juntada no ID 9762941.

No caso, o douto Juízo
a quo
não se pronunciou sobre o pedido de inversão do ônus da prova, formulado pela autora em sua petição inicial, sendo a questão controversa neste caso eminentemente questão de fato, de maneira que tanto a decisão saneadora quanto a distribuição do ônus probatório se tornam determinantes para o julgamento do feito.

O ordenamento jurídico pátrio faculta ao magistrado processante ultimar o julgamento antecipado do mérito, desde que satisfeitos os requisitos previstos no art. 355 do CPC,
in verbis
:

Art. 355.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II -
o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349 .

Portanto, o julgamento antecipado da lide não implica, por si só, cerceamento do direito de defesa, porquanto, de fato, a prova é destinada ao juiz da demanda e a este compete avaliar sua utilidade, necessidade e adequação, podendo indeferir as que reputar inúteis, desnecessárias ou protelatórias.

No entanto, mesmo que a ausência de fase instrutória não acarrete automaticamente a nulidade da sentença,
o julgamento da demanda deve ser precedido de manifestação do juiz sobre o pleito de produção de provas, através da decisão saneadora,
sob risco de configurar cerceamento do direito de defesa, especialmente quando há pedido nesse sentido e quando a matéria controversa envolve questões de fato.

Na hipótese em tela, conforme exposto, a sentença foi proferida sem a análise do pedido de inversão do ônus da prova (realizado pela autora) e sem o proferimento da decisão saneadora, essencial para ordenar o processo, delimitar os pontos controvertidos e definir o ônus probatório.

Como se sabe, a decisão saneadora é um marco processual fundamental. Neste momento, deve-se delimitar quais são as questões de fato e de direito que permanecem controvertidas, estabelecendo quais provas são necessárias para o esclarecimento dos fatos. Essa decisão organiza a fase instrutória, dando às partes um direcionamento claro sobre a produção de provas, essencial para a efetividade do contraditório e da ampla defesa.

Esse é entendimento dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS DECORRENTES DE ATRASO DE VOO. LUCROS CESSANTES. PERDA DE UMA CHANCE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Pleiteia a parte autora/apelante preliminarmente a nulidade da sentença, sob a alegação de cerceamento de defesa. Afirma que requereu a produção de prova testemunhal, e que seu pedido não foi apreciado pelo Juízo de origem, e no mérito, o provimento do recurso nos termos da petição inicial;
2. Ausência de decisão saneadora nos autos e ausência de apreciação das provas requeridas por ambas as partes; 3. Cerceamento de defesa configurado. Considerando as alegações do autor, entendo que a questão objeto dos autos não é unicamente de direito, sendo oportuno o saneamento do processo delimitando as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova que serão admitidos
(art. 357, II e III do CPC/15); 4. Sentença que deve ser anulada; 5. Recurso provido. (TJ-RJ - APL: 00267606120178190203, Relator: Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 10/02/2021, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2021)

No mesmo jaez é o posicionamento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA – PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR PARA REALIZAR O SANEAMENTO DO PROCESSO – AUSÊNCIA DA INTIMAÇÃO DO LITISCONSORTE ATIVO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA ANULADA.
1. Apesar de requerimento expresso do apelante acerca da necessidade de saneamento e da produção de provas, caso o entendimento fosse diverso da procedência e, sem ter sido oportunizada a manifestação do município para produção de provas, o douto Julgador a quo optou por proferir a sentença de improcedência de forma prematura sem que houvesse o saneamento do feito, o que implicou na ausência de fixação dos pontos controvertidos e na supressão do deferimento ou indeferimento de provas em patente violação ao contraditório.
2. Prejuízo sofrido pelo apelante, que, inclusive não teve os seus pedidos acolhidos, o que fere os princípios constitucionais do devido processo legal, do amplo direito de defesa e do contraditório, insculpidos no art. 5º, inc. XIV e LV, da Carta Magna. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJ-ES, AC: 0000709-81.2017.8.08.0053, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: DESEMBARGADOR JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2024) (destaquei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE ASSINATURA EM CONTRATO BANCÁRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE DECISÃO SOBRE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação cível interposto por ELZA RODRIGUES DA SILVA ROSA contra sentença da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição e indenização por danos morais ajuizada em face do BANCO CETELEM S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais. A apelante sustenta a nulidade da sentença pelo julgamento antecipado da lide, sem apreciação do pedido de inversão do ônus da prova e sem a realização de perícia grafotécnica quanto à autenticidade da assinatura no contrato impugnado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem apreciação do pedido de inversão do ônus da prova, configura cerceamento de defesa
; (ii) estabelecer se a realização de perícia grafotécnica é imprescindível para a análise da autenticidade da assinatura no contrato bancário impugnado pela autora. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento antecipado da lide, sem apreciação do pedido de inversão do ônus da prova requerido pela parte autora, configura cerceamento de defesa, pois impede a adequada instrução probatória necessária para a resolução da controvérsia. 4. A realização de perícia grafotécnica é imprescindível quando há impugnação da autenticidade de assinatura em contrato bancário, sendo ônus da instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura, conforme a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.061. 5. A jurisprudência do STJ estabelece que a decisão sobre a inversão do ônus da prova deve ocorrer antes da fase instrutória, garantindo à parte afetada o direito de produzir provas, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: O julgamento antecipado da lide, sem apreciação do pedido de inversão do ônus da prova, configura cerceamento de defesa. Quando há impugnação da autenticidade de assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura por meio de perícia grafotécnica. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 368, 429, II; CDC, art. 6º, VIII; CF/1988, art. 5º, LIV e LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; STJ, AgInt no AREsp nº 2.423.928/BA, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 04.03.2024. (TJ-ES, AC: 0020602-82.2020.8.08.0011, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: DESEMBARGADORA RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data de Julgamento: 05/09/2024) (destaquei).

Em particular, observo que a ausência de decisão expressa sobre a inversão do ônus da prova não apenas prejudica a parte autora, ao comprometer sua capacidade de defesa, mas também o próprio réu, uma vez que este não teve a oportunidade de instruir sua defesa com a ciência de que eventualmente lhe caberia a comprovação dos termos do acordo de renegociação da dívida de cartão de crédito.

Na hipótese em tela, o juiz sentenciante concluiu que não foram apresentados elementos probatórios suficientes para demonstrar o vício de consentimento no acordo de parcelamento ou a falha na prestação dos serviços. Todavia, como alegado pela autora/apelante, ele ignorou os pedidos de inversão do ônus da prova e a apresentação das gravações telefônicas, por parte das requeridas, que, em tese, comprovariam o acordo que supostamente foi descumprido pelas demandadas.

Como sabido,
“a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII, do art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor, é regra de instrução e não de julgamento, razão pela qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da fase instrutória ou, quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas”
(TJ-ES, Apelação Cível 0016914-35.2019.8.08.0048, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data: 20/Oct/2023).

Desse modo, o Juízo deve decidir sobre a distribuição do ônus probatório antes da Sentença, oportunizando às partes que produzam suas provas cientes de seu encargo processual.

Assim, a ausência de decisão saneadora e sobre a inversão do ônus da prova impede a análise justa do mérito da controvérsia no segundo grau.

Nessa esteira, os seguintes arestos dos Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CASO CONCRETO. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CONSUMERISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PEDIDOS DEFERIDOS NA SENTENÇA. ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA NO SANEAMENTO DO PROCESSO. SENTENÇA ANULADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 1. De acordo com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, “[...]
a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas
” ( REsp n. 1.286.273/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 08/06/2021, DJe de 22/06/2021). 2. Apelação cível conhecida e provida. (TJ-PR - APL: 00029873920218160038 Fazenda Rio Grande 0002987-39.2021.8.16.0038 (Acórdão), Relator: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 15/04/2023, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ANALISADO. NULIDADE DA SENTENÇA. APELO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1
. O pedido de inversão do ônus da prova deve ser analisado antes da prolação de sentença, sob pena de se configurar cerceamento de defesa, porquanto a parte fica impossibilitada de produzir quaisquer outras provas ou mesmo de recorrer contra o indeferimento. 2. Realizado o julgamento antecipado da lide (art. 355, do CPC) sem que tenha havido a análise do pleito de inversão do ônus probatório, resta configurada a nulidade de sentença por cerceamento de defesa. 3. Apelo provido. Sentença cassada.

(TJ-DF 07232756420208070001 DF 0723275-64.2020.8.07.0001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 11/03/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Vejam-se outros arestos deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. INDEFERIMENTO EM SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REGRA DE INSTRUÇÃO E NÃO DE JULGAMENTO. NULIDADE. ARGUIÇÃO EX OFFICIO. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Muito embora o autor/apelante tenha pleiteado, em sua peça exordial, a inversão do ônus da prova, deixou o MM. Juiz de oportunizar às partes o exercício da ampla defesa, eis que tão somente se manifestou sobre a referida regra de instrução em sede de sentença. 2. Não sendo definida a distribuição do ônus probatório anteriormente à fase instrutória, isto é, em despacho saneador, resta prejudicada a defesa das partes, que, lesadas pela indefinição de seus direitos e deveres instrutórios, podem ter que suportar consequentes prejuízos no julgamento, cujo momento, inclusive, já se configurou a preclusão consumativa dos atos instrutórios.
3. A inversão do ônus da prova, essencialmente, consiste em uma regra de instrução, e não de julgamento, em razão do que deve ser possibilitado às partes se desincumbir do ônus que tenha ciência de que lhe fora atribuído. Precedentes (REsp 1476261/RS; REsp 1395254/SC; REsp n. 802.832/MG).
4. Ao se adotar a inversão do ônus probatório como regra de julgamento, é evidenciada grave violação aos deveres de boa-fé (art. 5º CPC) e de cooperação (art. 6º CPC), bem como ao direito de defesa das partes (art. 7º CPC), eis que, detentor do direito (iura novit cúria), não pode o julgador atuar de forma a limitar garantias processuais e constitucionais das partes (art. 5º, LV CR/88). 5. Recurso conhecido. Error in procedendo reconhecido. Nulidade declarada de ofício. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014170010921, Relator DES.: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2022, Data da Publicação no Diário: 16/12/2022)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PEDIDO ANALISADO EM SENTENÇA. NULIDADE. ARGUIÇÃO EX OFFICIO. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A inversão do ônus probatório, a teor do artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, não é automática ou obrigatória, estando submetida ao crivo judicial mediante avaliação da verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua hipossuficiência.
2. Em razão de tais contornos, deve tal reflexão ocorrer em momento procedimental que viabilize a regular instrução probatória sem que isso represente prejuízo ao seu desempenho. 3. A narrativa fática apresentada pelo autor (realização de matrícula, disponibilização de materiais desatualizados, interpelação imediata da instituição de ensino demandada e ausência de resposta com consequente abandono do curso) amoldar-se-ia, a princípio, ao instituto da exceção do contrato não cumprido, ao qual respondera a instituição de ensino sustentando a regularidade da cobrança em vista da ausência de cancelamento formal da matrícula.
Em vista de tal panorama é que caberia ao julgador primevo analisar o pleito de inversão do ônus probatório, o fazendo antes que iniciada fosse a fase instrutória, de modo a que previamente soubessem os litigantes a qual regime estariam submetidos se o comum (incisos I e II do artigo 373 do CPC) ou o especial (§1º do mesmo preceptivo c/c legislação esparsa), haja vista peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo, ou mesmo à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.
4. Recurso admitido. Error in procedendo reconhecido. Nulidade declarada de ofício. Sentença cassada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 020200041216, Relator DES.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 19/08/2022)

Em suma, no caso em voga, a falta de decisão saneadora e a ausência de análise de questões processuais relevantes, como a inversão do ônus da prova, neste caso configura cerceamento de defesa, ensejando nulidade insanável da sentença.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
MARA LÚCIA FONSECA LAUREANO
para acolher a preliminar de
CERCEAMENTO DE DEFESA
suscitada pela Apelante e, como consequência,
ANULO
a sentença atacada, determinando a baixa dos autos à Comarca de origem, a fim de analisar o pedido de inversão do ônus da prova e, após, possibilitar a reabertura da fase probatória.

Sem honorários, uma vez que anulada a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar